Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-14.2012.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002021-14.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (APELANTE), JARBAS LEITE FERNANDES - CPF: 106.595.281-34 (ADVOGADO), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (ADVOGADO), ARLINDO MARTINS ALVES - CPF: 313.934.629-87 (APELADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), ANNA LUIZA PRADO FEUSER - CPF: 024.813.631-32 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), EDILENE APARECIDA PINESSO ALVES - CPF: 699.444.749-91 (APELADO), DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - CPF: 772.500.601-04 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC –
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– ACOLHIMENTO DO PEDIDO AUTORAL SEM OBSERVÂNCIA DE ALGUMAS NORMAS COGENTES – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS CONFINANTES – FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ESTADO QUANTO AO (DES)INTERESSE NA CAUSA – OFENSA AO DIREITO DE PRODUZIR PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE PLANTA OU CROQUEI DA ÁREA – PROVA IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA AÇODADA – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Na espécie, foi possível notar a ausência de citação de um dos confinantes citados na petição inicial, notadamente
Divaldo Gibiluca
– Fazenda Matrinxã. Além disso, a única manifestação por parte do Estado de Mato Grosso foi aquela lançada logo no início do trâmite processual, em que pediu para o INTERMAT fosse intimado diretamente para trazer o processo de estudo cadastral do imóvel. No caso, além de mencionado requerimento não ter sido analisado, inexiste a declaração de ausência de interesse público, formalmente manifestada.

2 - De acordo com o art. 942 do CPC/73 (aplicável ao caso), exige-se a juntada da planta do imóvel usucapindo que, juntamente com o memorial descritivo, comporá o pedido com o rigor técnico necessário, máxime segundo as disposições contidas na Lei 6.015/1973.

3 - O memorial descritivo, por vezes, é de difícil intelecção, sendo preciso a sua complementação com a planta e, na sua ausência, como se vê na espécie, a realização da perícia é providência necessária para visualização mais clara da área, impedindo que seja prolatada decisão com base em dúvida. Sentença julgada antecipadamente anulada para reabrir a fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Colonizadora Gaúcha Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou procedente a pretensão formulada na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
Arlindo Martins Alves
e
Edilene Aparecida Pinesso Alves
.

O Juiz da causa encerrou a instrução antecipadamente, revogou a decisão que havia deferido a prova pericial e, com base na prova documental, declarou em favor dos Apelados o domínio do imóvel rural com área de 2.376,3527 hectares, denominado de Fazenda Nossa Senhora de Fátima, localizada no Município de Gaúcha do Norte e que está matriculada sob o n. 9.508 do 1o CRI de Paranatinga, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a ordem de expedição de mandado de registro para cumprimento pelo Cartório de Imóveis.

Deixou de intimar o INTERMAT para manifestar sua anuência em relação ao georeferenciamento, “
haja vista que o mesmo costuma ser consultado pela Procuradoria do Estado
”. No mais, dispensou o recolhimento do ITBI por expressa disposição no artigo 2o, inciso IV, da Lei no 795, de 16/08/2011. Certificado o trânsito em julgado, determinou a intimação do INCRA para o cadastramento do imóvel, nos termos do artigo 22, § 5o, da Lei 4.947/66. Ao fim e ao cabo, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante arguiu
preliminar de nulidade da sentença
por ter sido cerceada no direito de defesa e, também, porque o Juiz da causa deixou de observar regramento da Corregedoria-Geral da Justiça atinente à documentação mínima para o recebimento e processamento deste tipo de ação.

Em breve retrospectiva da petição inicial, a Apelante disse que os Apelados alegaram que, em 14/12/1995, celebraram com
Domingos Bernardi
e sua mulher o instrumento particular de compra e venda, posteriormente substituído em Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 13/03/1998, atinente a área de 2.546,88 hectares que, depois de ser medida, constatou-se a superfície de 2.376,3527 hectares.

Disse que, na peça de ingresso, os Apelados defenderam o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição de terceiros, confinantes ou não, por mais de três décadas, e que fora reconhecida em Juízo, haja vista que sagraram vencedores em 02 (duas) ações possessórias e tiveram como objeto a área usucapida. Acrescentaram que vinham dando fim social à terra por meio da agricultura e da pecuária, motivo pelo qual pediram a sua regularização dominial.

A Apelante salientou que, na contestação, arguiu as seguintes linhas de defesa: (i) os documentos juntados a petição inicial não comprovam a posse mansa e pacífica e não podem ser considerados como indicativos da prescrição aquisitiva, eis que são fotocópias simples, sem autenticação; (ii) não há demonstração do requisito temporal ininterrupto e sem oposição; (iii) as demandas possessórias ajuizadas em face dos Apelados, por si só, comprovaram a existência de oposição ao exercício da posse; (iv) a solução judicial proferidas nas mencionadas ações possessórias não legitimou a posse dos Apelados porque se limitou a homologar o acordo firmado entre as partes, sem adentrar no mérito, com ausência de expressa declaração/reconhecimento do direito possessório.

Asseverou que, a despeito de os Apelados não terem impugnado a peça de defesa, a Apelante rogou pela realização da prova oral e pericial, as quais apesar de terem sido deferidas num primeiro momento, foram revogadas na sentença, que foi proferida antecipadamente em clara restrição ao direito de defesa.

A Apelante questionou que o Juiz da causa não se atentou para o comando ínsito no Provimento 09/2017 da CGJ-TJMT, que recomenda aos juízes, nas ações reivindicatórias e de usucapião, a observância da instrução mínima, com os seguintes documentos: a) Estudo Cadastral fornecido pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma da Cadeia Dominial; c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com a respectiva cadeia dominial (quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que vier a lhe substituir; e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos: planta, memorial descritivo (em formato PDF) e planilha de dados cartográficos (em formato ODS); e f) ART/CREA.

Prossegue arguindo que o Provimento 09/2017 da CGJ-TJMT foi, em parte, alterado pelo Provimento 06/2018 da CGJ-TJMT, acrescentando a seguinte exigência: g) Certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT, o qual deverá ser precedido de levantamento no Cartório de Registro de Imóveis para identificar qual a matrícula originada daquele título, que será objeto de usucapião.

Nesse ponto, a Apelante questiona o capítulo final da sentença em que o Julgador deixou de intimar o INTERMAT para manifestar sua anuência em relação ao georeferenciamento, alegando que a sentença é equivocada e foi proferida em manifesta insegurança jurídica, causando prejuízo à correta identificação da dominialidade do título definitivo.

Continua o arrazoado questionando a revogação da decisão que havia deferido a prova pericial e a oral, haja vista que a ação é de fatos e de direito, e que os documentos que instruem a inicial, por si só, são incapazes de conferir credibilidade irresoluta à pretensa prescrição aquisitiva, sendo imprescindível o exaurimento da fase instrutória, tratando-se de sentença nula de pleno direito.

No mérito, alega que os Apeados deixaram de comprovar o lapso temporal ininterrupto, manso, pacífico, uma vez que está incontroverso que houvera oposições de terceiros, não tendo sido satisfeito o requisito temporal apto ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Requereu, forte nesses argumentos, a reforma da sentença invectivada.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 99580995 e os Apelados rebateram as alegações recursais.

A Procuradoria Geral da Justiça deixou de emitir parecer por ausência de interesse público (ID 110072953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Versam os autos sobre Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo casal
Arlindo Martins Alves
e
Edilene Aparecida Pinesso Alves
em face da
Colonizadora Gaúcha Ltda.
alegando que, em 14/12/1995, celebraram com
Domingos Bernardi
e
Cacilda Lúcia Bernardi
o Contrato de Compra e Venda pelo valor de R$ 17.850,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta reais), posteriormente substituído pelo Instrumento Público de Escritura de Cessão de Direitos Possessórios, lavrado em 13/03/1998, no 2o Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste, atinente aos direitos possessórios da área rural com extensão de 2.546,88 hectares que, depois de ser medida, constatou-se a superfície de 2.376,3527 hectares, denominada de Fazenda Nossa Senhora de Fátima e que está localizada na Estrada Kurisevo, Km 28, no Município de Gaúcha do Norte/MT.

De acordo com a cadeia possessória arguida pelos Apelados, os possuidores antecedentes -
Domingos Bernardi
e
Cacilda Lúcia Bernardi
– haviam adquirido os direitos possessórios, em 26/06/1995, de
Waldir Rosa da Silva
, o qual exercia a posse mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) anos ininterruptos.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que, em 13/09/2001, ajuizaram a Ação Possessória no 204/2001 – Código 6985 – em face de
Paulo Borges e Outros
, cujo trâmite seguiu na 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, tendo sido reintegrados na posse liminarmente e, logo em seguida, homologado por sentença o acordo firmado com os demandados, os quais confessaram a invasão.

E não foi só isso. Disseram que, em 2002, foram demandados na Ação de Embargos de Terceiros no 304/2002 – Código 8824 – ajuizada por
Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
, e que também tramitou na 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, sagrando-se vencedores, já que o Juiz da causa também homologou acordo firmado entre os Apelados e o demandante
Francisco Carlos
.

Afirmaram que todos os confinantes do imóvel rural, assim como o Sr.
Antônio de Deus da Silva
, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte à época (1998), declararam por escrito que os Apelados exercem a posse do imóvel com o ânimo de donos desde dezembro/1995.

Sustentaram que a posse dos Apelados, somada a dos antecessores, resulta em mais de três décadas e que, desde dezembro/1995, vêm dando fim social a terra por meio da agricultura e da pecuária, motivo pelo qual pediram a sua regularização dominial que, atualmente, está registrada no nome da Colonizadora Apelante por meio da
matrícula no 9.508 do 1o Registro de Imóveis de Paranatinga/MT
, que tem como área maior 9.810 hectares e está situada no lugar denominado “Entre Rios” “
tendo configuração de polígono irregular
”.

Particularmente sobre a matrícula do imóvel – no 9.508 – verifica-se que a originária possui o número 10.716 e estava registrada no Cartório de Imóveis de Chapada dos Guimarães, tendo sido transferida para o CRI da Comarca de Paranatinga em 2002. De acordo a cadeia registral, a Colonizadora Apelante adquiriu a área maior de 9.810 hectares em 30/09/1982; em 16/05/2002, destacou e vendeu a área menor de 1.340 ha para
Francisco Carlos Carlinhos Nascimento
(AV-03/9.508); em 03/10/2002, destacou e vendeu a área menor de 1.119,9873 ha para
Zelina Carvalho de Lima e Outros
(AV-04/9.508), e; em 16/06/2003, destacou e vendeu a área menor de 615,04 ha para
José Luiz Crini Marques de Almeida
(AV-05/9.508); remanescendo o título dominial sobre 6.735,02 hectares, dos quais os Apelados pretendem usucapir 2.376,3527 hectares.

Prosseguindo no relato da petição inicial, os Apelados advertiram que a área litigiosa está cadastrada no INCRA sob o no 901.130.229.555-1. Quanto aos confinantes, foram listados os seguintes nomes:
Pedro Werner, João Batista da Silva, Cleton Luiz June, José Luiz Carini Marques de Almeida e Divaldo Gibiluca
.

Atribuiu à causa a importância de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

A distribuição da ação ocorreu em 09/12/2012.

Com a inicial vieram: a cópia do Contrato de Compra e Venda firmado entre os Apelados e
Domingos Bernardi
e esposa, o Instrumento Público de Cessão de Direitos Possessórios, o Levantamento Planimétrico obtido junto ao INCRA, o Memorial Descritivo da Área de 2.376,3527 hectares elaborado por empresa particular em virtude do georeferenciamento realizado em 23/07/2012, assim como o Relatório Técnico do mencionado georeferenciamento.

Também está juntada a cópia da matrícula no 9.508 do CRI de Paranatinga (e da matrícula originária no 10.716 do CRI de Chapada dos Guimarães), os comprovantes de inscrição no INCRA e de pagamento do ITR para a Receita Federal a partir de 1998, estes últimos em nome dos Apelados, assim como o requerimento feito em 1998 para queimada controlada de 100 ha, e inúmeras notas fiscais de produtos, insumo e utensílios rurais.

Por fim, os Apelados colacionaram a cópia integral da Ação Possessória no 204/2001 – Código 6985 – donde se fora lavrado Auto de Constatação em 20/09/2001 dando notícias de que os Apelados exerciam a posse na área invadida que seria de 2.376,3527 hectares. Além disso, os Apelados trouxeram a íntegra da Ação de Embargos de Terceiros no 304/2002 – Código 8824 – ajuizada por
Francisco Carlos Carlinhos Nascimento,
que adquiriu da Apelante a área menor de 1.340 ha. Em ambas as demandas judiciais, os Apelados celebraram acordo, sem que o mérito fosse enfrentado.

Instado, o Município de Gaúcha do Norte manifestou o desinteresse na pretensão usucapida; no entanto, advertiu que, na hipótese de escrituração, fosse reservado ao Município as jazidas de cascalhos e pedras, além da conservação das estradas municipais, caso houver.

O Estado de Mato Grosso, de seu turno, pugnou para que o INTERMAT fosse intimado diretamente para que apresentasse o Processo de Estudo Cadastral do Imóvel pretendido pelos Apelados. E que, após essa providência, fosse oportunizada
nova vista dos autos
.

Já a União pediu, de início, para que fossem encaminhados para análise mais detida da FUNAI/MT, SPU/MT e INCRA/MT os seguintes documentos: petição inicial, memorial descritivo, matrícula do imóvel contendo as coordenadas geográficas, com pontos de amarração plotado em carta topográfica do IBGE. Apresentadas as documentações, manifestou o desinteresse na causa (ID 99580983 – pág. 101).

Dentre os confinantes relacionados na inicial (
Pedro Werner, João Batista da Silva, Cleton Luiz June, José Luiz Carini Marques de Almeida e Divaldo Gibiluca)
,
Pedro Werner
compareceu no processo dizendo que não se opunha à pretensão autoral. Já
João Batista da Silva
e esposa apresentaram contestação no ID 99580983 – págs. 48 a 65 – alegando que apesar de não se oporem ao pedido inicial, devem ser “
respeitados os marcos divisórios e limites da área vizinha
”.

Não há notícias de citação do lindeiro
Divaldo Gibiluca.
Quanto aos demais confinantes citados, nada disseram, assim como terceiros e interessados que foram citados por edital (ID 99580983 – págs. 121/122).

Na contestação, a Colonizadora Apelante sustentou que: (i) os documentos juntados a petição inicial não comprovam a posse mansa e pacífica e não podem ser considerados como indicativos da prescrição aquisitiva, eis que são fotocópias simples, sem autenticação; (ii) não há demonstração do requisito temporal ininterrupto e sem oposição; (iii) as demandas possessórias ajuizadas em face dos Apelados, por si só, comprovaram a existência de oposição ao exercício da posse; (iv) a solução judicial proferidas nas mencionadas ações possessórias não legitimou a posse dos Apelados porque se limitou a homologar o acordo firmado entre as partes, sem adentrar no mérito, com ausência de expressa declaração/reconhecimento do direito possessório.

A ilustre representante do Ministério Público deixou de opinar por ausência de interesse público.

Logo em seguida, pela Apelante foi requerida a produção de prova oral e pericial. No despacho saneador, conquanto não analisada a solicitação do Estado de Mato Grosso, que pugnou pela intimação do INTERMAT para a apresentação do Processo de Estudo Cadastral, a Juíza da causa deu o feito por saneado, deferiu a prova técnica e nomeou como perita a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., oportunidade em que apresentou os quesitos do juízo.

Foram apresentados os quesitos pelas partes (ID 99580983 – págs. 141/142 e págs. 144/146) e apresentada a proposta de honorários periciais.

Ato contínuo, os Apelados pediram a suspensão do processo por 30 (trinta) dias para a tentativa de solução amigável, o qual fora prorrogado por mais 60 (sessenta) dias; todavia, não houve êxito na autocomposição.

Em vista disso, o processo retomou o seu curso com as deliberações proferidas na decisão de ID 99580983 – pág. 175 – em especial sobre a falta de citação de um dos confinantes:
Divaldo Gibiluca
– Fazenda Matrinxã. Além disso, pelo Juiz foi concedido prazo para que os Apelantes se manifestassem sobre a contestação apresentada pelos confinantes
João Batista da Silva
e esposa, assim como foi permitido que todos os confinantes apresentassem quesitos, ficando cada parte responsável pela intimação dos respectivos assistentes técnicos.

Inobstante isso, de forma açodada e sem justificativa, o Juiz Titular subsequente encerrou a instrução sem que algumas questões importantes fossem resolvidas, como por exemplo, a manifestação da Procuradoria Geral do Estado que pediu a intimação ao INTERMAT, revogou a decisão que havia deferido a prova pericial, considerou suficientes os documentos que instruem a petição inicial e prolatou a sentença objurgada, reconhecendo o direito usucapido formulado pelos Apelados.

Ora, da leitura de tudo o que foi relatado até aqui, está clarividente a ofensa ao devido processo legal, sendo óbvia e, mais que isso, imprescindível acolher a
preliminar de nulidade da sentença
, não só porque está configurado o cerceamento de defesa, mas que porque o Juiz sentenciante incorreu em
error in procedendo
, haja vista que inexiste nos autos a manifestação expressa de que o Estado de Mato Grosso não tem interesse na causa.

O procedimento da Ação de Usucapião é naturalmente complexo. A imensidão do território brasileiro, a falta de demarcação das glebas rurais, a sobreposição de áreas no âmbito mato-grossense, tudo isso aliado à precariedade dos registros mais antigos, contribuem para a demora natural do processo. Antes de atalhar quaisquer providências do procedimento, é preciso saber, com segurança, onde se encontra o imóvel no espaço e a quem pertence no registro (princípio da especialidade objetiva e subjetiva).

Diversamente do que em geral ocorre no processo civil, na usucapião, há uma gama de interesses e interessados, certos e incertos. A ação é
erga omnes
e, por isso mesmo, os Entes Municipal, Estadual e Federal são concitados a manifestação.

Dito de outra maneira, na Usucapião, há litisconsórcio passivo necessário entre todos aqueles que figurem na tábula registral do imóvel usucapindo e dos imóveis confinantes, incluindo os possuidores com expectativa de dono que ocupam as áreas lindeiras. Não cabe ao postulante escolher qual ou quais deles deverão compor o polo passivo da relação processual. Todos são réus, incluindo as Fazendas Públicas e os interessados incertos.

Na espécie, depois de esmiuçar o processo, foi possível notar a
ausência de citação
de um dos confinantes citados na petição inicial, notadamente
Divaldo Gibiluca
– Fazenda Matrinxã. Antes de prolatada a sentença, os Apelados informaram que mencionado lindeiro vendeu a área para
Pedro Massinham Neto
e a propriedade passou a se chamar Fazenda São Pedro; portanto, é extremamente necessária a citação deste último para se manifestar sobre a pretensão judicializada.

Além disso, repito, a única manifestação por parte do Estado de Mato Grosso foi aquela lançada logo no início do trâmite processual, em que pediu para o INTERMAT fosse intimado diretamente para trazer o Processo de Estudo Cadastral do imóvel. No caso, além de mencionado requerimento não ter sido analisado, inexiste a declaração de ausência de interesse público, formalmente manifestada.

Adroaldo Furtado Fabrício aduz que a União, o Estado ou o Município podem ser “réu certo”, na condição de confrontantes ou de titular do registro do imóvel ou ainda na condição de possuidor atual (Súmula 263 – STF). Em tais hipóteses, assinala que a pessoa jurídica de Direito Público
não é apenas “cientificada”, mas citada, como parte que é
(in FABRICIO, Adroaldo Furtado.
Comentários ao código de processo civil
, p. 681).

Os dois vícios procedimentais acima assinalados, por si só, são capazes de macular todo o procedimento, já que tratam de desdobramentos obrigatórios para este tipo de ação.

Não bastasse isso, de acordo com a doutrina basilar, no processo civil, em gênero, não há necessidade de perícia em quase todos os casos, ou buscas em cartórios, repartições públicas e editais, mas não é esse o caso da Ação de Usucapião, sobretudo porque as coordenadas cartográficas de grandes áreas, como é o caso destes feito, em que se pretende usucapir 2.376,3527 hectares, destacados da área remanescente de 6.735,02 hectares, exigem o estudo pericial aprofundado, firme e seguro, que aponte onde está situada a coisa, quem a ocupa e por quanto tempo.

De acordo com a retrospectiva feita alhures, os Apelados juntaram o Levantamento Planimétrico obtido junto ao INCRA, o Memorial Descritivo da Área de 2.376,3527 hectares elaborado por empresa particular em virtude do georeferenciamento realizado em 23/07/2012, assim como o Relatório Técnico do mencionado georeferenciamento.

Também trouxeram a cópia da matrícula no 9.508 do CRI de Paranatinga (e da matrícula originária no 10.716 do CRI de Chapada dos Guimarães), os comprovantes de inscrição no INCRA e de pagamento do ITR.

Com efeito, de acordo com o art. 942 do CPC/73 (aplicável ao caso), exige-se a juntada da
planta do imóvel
usucapindo que, juntamente com o memorial descritivo, comporá o pedido com o rigor técnico necessário, máxime segundo as disposições contidas na Lei 6.015/1973.

Ora, em se tratando de imóvel rural, resulta clara a ideia de que as descrições devem ser, no mínimo, capazes de discriminar e diferenciar o imóvel litigioso numa área maior, além de distingui-lo de outros imóveis confinantes. Essas descrições devem atender às exigências da Lei 6.015/1973, habilitando os interessados certos e incertos a identificar aquilo que o postulante pretende obter para fins de defesa de seus direitos, em especial das pessoas leigas.

É preciso acentuar que a planta ou croqui servem para determinar o pedido, auxiliando os interessados, aí incluindo o Estado, a identificar o imóvel na situação física, bem como as serventias do registro de imóveis na localização dos registros eventualmente atingidos e no controle de disponibilidade.

O memorial descritivo, por vezes, é de difícil intelecção, sendo preciso a sua complementação com a planta e, na sua ausência, como se vê na espécie, a realização da perícia é providência necessária para visualização mais clara da área, impedindo que seja prolatada decisão com base em dúvida.

Logo, tenho que a sentença deve ser anulada para que a fase instrutória seja reabertura, com a realização da perícia já determinada, isso sem falar na análise da pertinência da prova oral, a fim de deixar claro o lapso temporal ininterrupto, manso, pacífico do exercício da posse.

Advirto que, ao caso,
não
se aplicam os Provimentos 09/2017 e 06/2018, ambos da CGJ-TJMT, como requisito
sine qua non
ao recebimento da inicial da Ação de Usucapião. Isso porque tais regramentos internos entraram em vigor quanto a vertente demanda já havia sido distribuída, cujo protocolo é datado de 09/12/2012.

Portanto, aplicam-se aos processos posteriores aos mencionados provimentos a observância da instrução mínima, com os seguintes documentos: a) Estudo Cadastral fornecido pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma da Cadeia Dominial; c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com a respectiva cadeia dominial (quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo com a Norma Técnica de georreferenciamento vigente ou a que vier a lhe substituir; e) Mídia digital contendo os seguintes arquivos: planta, memorial descritivo (em formato PDF) e planilha de dados cartográficos (em formato ODS); f) ART/CREA;

g) da Certidão para fins de usucapião fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT.

De toda maneira, no caso concreto, está claro que a fase instrutória foi encerrada precipitadamente, razão porque o provimento deste recurso é medida que se impõe para a reabertura da instrução.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. ALEGAÇÃO DO PROMOVIDO/APELANTE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DE PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS DESPACHO QUE ANUNCIOU POSSÍVEL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROMOVIDO/APELANTE QUE REQUEREU PRODUÇÃO DE PROVA E NOVO SANEAMENTO DO FEITO. AUTORA/APELADA PUGNOU PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS PLEITOS. PROCESSO NÃO SANEADO DEVIDAMENTE (ART. 357 DO CPC/15). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ARTS. 9o E 10 DO CPC/15). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

01. In casu, após o despacho de fl. 287, exarado pelo Juízo de Origem, acerca do saneamento do feito, a parte apelante/promovida atravessou petitório de fls. 291-294, requerendo a renovação do despacho saneador com a observância dos termos dispostos no art. 357, CPC, bem como expressamente pugnou pela oitiva de testemunhas, o que foi reiterado em petição de fls. 308-313.

02. Outrossim, a autora/apelada, em petição de fls. 295-302, pugnou pela juntada de novos documentos, os quais restaram acostados aos autos.

03. Contudo, o Juízo a quo sentenciou o feito, às fls. 318/320, acolhendo o pedido autoral, sem analisar o pedido de produção de provas veiculados pelas partes, restando claro o cerceamento de defesa.

04. Desta feita, considerando a inexistência do hígido saneamento do feito (art. 357 do CPC/15), a sentença combatida deve ser declarada nula, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o LV, CF/88 e art. 7o, CPC/15), do devido processo legal e da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10, CPC).

(
TJ-CE - AC: 01519620620158060001 CE 0151962-06.2015.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021
).

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO AO APELO, ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULO
a sentença e determino a reabertura da instrução.

Deixo de fixar honorários recursais face à reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022